Tribunal: TJDFT
Processo: 0739322-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739322-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN GOMES PAULINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ALAN GOMES PAULINO contra a decisão ID origem 170570149, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0709829-35.2023.8.07.0018, movida em face do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liminar, formulado com vistas à anulação das questões n. 5, 24, 25, 46 e 51 da prova tipo 1 do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (Cargo 401 – Soldado QPPMC – Masculino), com o consequente aumento da nota e reclassificação do requerente, nos seguintes termos: [...] Nesse quadro, serão apreciadas a seguir as alegações do candidato quanto às questões impugnadas. Questão 5 A questão 5 trata do seguinte tema: [...] Segundo o gabarito oficial, a resposta correta é a alternativa B. O requerente alega que todas as cinco alternativas apresentam incongruências, o que invalida a questão por não haver opção correta a ser assinalada. Não obstante as razões do autor, a análise da nulidade apontada envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora, o que é vedado em sede jurisdicional, conforme precedente acima mencionado. Questões 24 e 25 As questões 24 e 25 trazem os seguintes problemas: [...] Pelo gabarito oficial, as respostas para essas questões são as alternativas A e E, respectivamente. O autor alega que as questões são nulas porque abordam tema não previsto no edital. O programa de matérias divulgado no edital traz os seguintes temas no tópico “Atualidades”: ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA CONHECIMENTOS GERAIS (...) ATUALIDADES: 1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil. Como se vê, o edital, ao dispor sobre o tema Atualidades, inclui assuntos relacionados à história, geografia, política e economia do Distrito Federal e da RIDE. As questões em destaque abordam a formação geográfica, econômica e política da RIDE, estando assim em plena conformidade com o conteúdo programático do certame. O argumento de que a bibliografia indicada não trata do assunto exigido nas questões não deve prevalecer. Primeiro, porque não foi apresentado pelo autor o material bibliográfico em questão. Segundo, a bibliografia relacionada no edital não é a fonte exclusiva para elaboração das questões, consistindo em mera referência. Questão 46 A questão 46 tem o seguinte teor: [...] Conforme o gabarito oficial, a resposta certa é o item E. O candidato alega que há mais de uma resposta correta. Diz que a questão foi baseada na doutrina de um autor, mas os itens extraem apenas fragmentos de um contexto maior, o que prejudica a compreensão. Nesse tópico, cumpre destacar que a pretensão do autor envolve a revisão dos critérios de correção adotados pela banca, o que se mostra inviável na via jurisdicional. Questão 51 A questão 51 tem o seguinte teor: O gabarito oficial indica que a resposta certa é a alternativa B. O autor alega que a alternativa “E” aborda tema não previsto no edital, relacionado ao regime jurídico das águas públicas. O conteúdo programático definido no edital foi o seguinte: ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA (...) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (...) NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Regime jurídico-administrativo e princípios de direito administrativo. 2. Poderes e deveres da Administração pública: poder regulamentar (normativo); poder hierárquico; poder disciplinar; poder de polícia; uso e abuso de poder; discricionariedade e vinculação. 3. Organização administrativa: princípios; centralização e descentralização; concentração e desconcentração; Administração direta e indireta. 4. Atos administrativos: conceito; requisitos; atributos; classificações; espécies; extinção e convalidação. 5. Responsabilidade civil do Estado. 6. Improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992). 7. Processo administrativo (Lei no 9.784/1999). 8. Licitações e contratos administrativos (Lei no 14.133/2021). 9. Serviços públicos: conceito; princípios; classificação; formas de prestação do serviço público; delegação contratual de serviços; concessão, permissão e autorização; parceria públicoprivada. 10. Agentes públicos: espécies e classificação; disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos; cargo, emprego e função; concurso público; sistema remuneratório; direito de greve e de livre associação sindical; acumulação de cargos públicos. 11. Controle da Administração Pública: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo. 12. Bens Públicos. 13. Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011). Como se percebe, o conteúdo programático do certame inclui expressamente o tema “Bens Públicos”, o qual inclui as águas públicas, que é abordado na alternativa “E”. Observe-se que dentre a bibliografia indicada para os candidatos consta a obra Direito Administrativo, de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (35a edição, Rio de Janeiro, Forense), a qual discorre sobre o regime das águas públicas exatamente no capítulo relacionado aos bens públicos. Nesse quadro, ainda que o Código de Águas não tenha sido arrolado explicitamente na legislação desse item, é inegável que o tema se inclui no conteúdo programático do certame, porque integra o gênero dos bens públicos. Sendo assim, não há como se reconhecer que a questão contém alternativas que fogem do conteúdo programático. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante relata que se inscreveu no concurso público para ingresso no cargo de soldado da PMDF, regido pelo Edital n. 4 de 23/1/2023 e organizado pela banca examinadora Instituto AOCP. Diz que o referido certame possuía as seguintes etapas: prova objetiva, redação, teste de aptidão física – TAF, avaliação médica, odontológica e psicológica e investigação social. Conta que as duas primeiras fases ocorreram em 21/5/2023 e que, no mesmo dia, a banca examinadora divulgou o gabarito da prova objetiva e abriu prazo para a interposição de recursos administrativos. Afirma que, embora a banca examinadora tenha alterado algumas respostas, subsistem irregularidades em relação às questões n. 5, 24, 25, 46 e 51 da prova tipo 1. Defende ser possível a intervenção do Poder Judiciário na correção das questões de concursos públicos quando evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade, na forma do Tema n. 485 de repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, bem como em situações excepcionais e de erro grosseiro. Quanto à questão n. 5, alega que a resposta apontada como correta pela banca examinadora (letra “B”) está incorreta e colaciona esclarecimentos de professor que afirma ser especialista em língua portuguesa. No tocante à questão n. 46, em que se questionava qual a alternativa incorreta, diz que, além da resposta indicada pela banca (letra “E”), havia outra alternativa incorreta (letra “A”), pois a afirmativa foi retirada do contexto da obra da qual foi extraída, provocando mais de uma interpretação possível e subjetivismo na análise da questão, o que não pode ser admitido. Sobre o tema, afirma o agravante: Do mesmo modo, a questão 46 que foi retirada da doutrina do prof. Mazzuoli, um notável estudioso na área de direitos humanos. Contudo, a questão extraiu apenas um parágrafo de todo o contexto da doutrina, fragmentando o sentido original. O correto seria analisar o conteúdo dentro do contexto em que o doutrinador o apresenta, o que não foi efetuado pela Banca. Ou seja, o Agravado pegou os trechos do doutrinador mencionado, reverteu o contexto e jogou limpo e seco na questão, fazendo que o candidato fosse induzido ao erro. (ID 51413744 - Pág. 9). No que concerne às questões n. 24 e 25, defende que extrapolaram o conteúdo previsto no Edital, pois, embora nele conste a previsão do assunto abordado (“RIDE”), as respostas das perguntas não constavam da bibliografia indicada. Em relação à questão n. 51, diz que a alternativa “E” aborda conteúdo não previsto no Edital, qual seja, o Decreto n. 24.643 (“Código de Águas”). Ademais, argumenta que houve violação ao princípio da motivação (art. 50, inciso III, Lei n. 9.784/99 e art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012), pois a banca examinadora não forneceu resposta individualizada a cada um dos recursos administrativos, apenas apresentou parecer com a indicação das questões anuladas. Aduz que foi excluído do certame por 1 (uma) questão e que, caso a banca examinadora tivesse reconhecido os erros apontados, poderia estar entre os aprovados. Assim, o agravante requer, em suma, antecipação dos efeitos da tutela, para que os agravados sejam compelidos a anular e a lhe atribuir os pontos correspondentes às questões n. 05, 24, 25, 46 e 51, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a medida requerida em sede liminar. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. O agravante está dispensado do recolhimento do preparo, haja vista a concessão a gratuidade da justiça no feito de 1o Grau (ID origem 170570149). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na anulação das questões n. 5, 24, 25, 46 e 51 da prova tipo 1 do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (Cargo 401 – Soldado QPPMC – Masculino) Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No que diz respeito ao controle judicial do ato administrativo que avalia questões em concurso público, o excelso STF firmou a seguinte tese em sede de repercussão geral – Tema n. 485 –, de natureza vinculante: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Tal orientação deve-se, sobretudo, aos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração, que impedem o Poder Judiciário de, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. A pretexto do exercício do controle de legalidade, é lícito ao Judiciário, por exemplo, analisar a pertinência das questões de concurso perante o conteúdo programático do respectivo edital. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de prova do concurso público. 1.1. Na apelação, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial, e no mérito aduz que as questões impugnadas extrapolaram os conhecimentos exigidos pelo edital. 2. Da preliminar. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.1. De outro lado, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.2. No caso dos autos, a prova pericial requerida prescinde de análise técnico científica específica, sendo suficiente o cotejo das questões impugnadas com os assuntos expressamente constantes do edital do concurso, se revelando desnecessária a produção da prova pericial indeferida na origem. 3. Em regra, foge do âmbito de atuação do Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação da banca examinadora, a menos que, do exame da questão impugnada pelo candidato, extraia-se formulação dissociada das matérias prevista no edital. 3.1. Ou seja, somente de forma excepcional o Poder Judiciário pode se imiscuir na seara administrativa visando a anulação de questões de concursos públicos. 3.2. A excepcionalidade, contudo, não se encontra presente na hipótese dos autos. 4. No caso dos autos, ao contrário das alegações do apelante, observa-se que as questões impugnadas do certame abordaram tema expressamente previsto pelo conteúdo programático do edital. 4.1. Verifica-se, na hipótese, que as razões expendidas pelo recurso apenas refletem o inconformismo do apelante com o gabarito oficial que, por sua vez, encontra respaldo no Edital regulador da seleção. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1154691, 07152122120188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Pois bem. Como visto, o agravante sustenta que a questão n. 5 deve ser anulada porque, apesar de a banca examinadora ter indicado a letra “B” como a única resposta certa (gabarito ID origem 170371378 - Pág. 1), não há, dentre as opções apresentadas, alternativa correta. O agravante utiliza fundamentação que afirma ser de autoria de professor de língua portuguesa, abaixo transcrita: É possível constatar que o equívoco presente na opção "B" não ocorre em apenas um, mas sim em dois momentos distintos. O primeiro equívoco ocorre quando a alternativa "B" classifica a palavra "nesse" como um pronome. Conforme as regras gramaticais estipuladas na bibliografia indicada no edital, essa palavra indica uma contração entre "em" e "esse", que - embora os termos isolados "em" e "esse" sejam classificados como pronomes –quando combinados em "nesse", essa construção se classifica unicamente como uma contração e NÃO como um pronome. O segundo erro reside na expressão "tão citada", uma vez que, conforme explicado pelo especialista, a frase "a ação humana para manusear as IAs" NÃO é citada repetidamente como sugere a alternativa B. Essa frase aparece somente a partir do parágrafo 05 e reaparece posteriormente para especificar e explicar as ações nos parágrafos 06 a 08. Portanto, a afirmação de que essa frase é amplamente citada é incorreta por não coincidir com a verdade do texto. (ID 51413744 - Pág. 8) Confira-se a redação da questão, nos termos da prova juntada pelo agravante: Responda as questões de 1 a 8 de acordo com o texto a seguir. ChatGPT: a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana? Denis Strum Desde que o ChatGPT foi lançado, no final de novembro do ano passado, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos que trazem reflexões sobre o avanço da inteligência artificial (IA) e como isso pode afetar a nossa vida, correto? Há opiniões que transitam por todos os lados: desde os mais alarmistas – que afirmam o caráter ameaçador da IA frente ao trabalho humano –, até os mais céticos – que duvidam da capacidade dos programas em atuar no nosso lugar. O ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI que utiliza inteligência artificial para promover diálogos incrivelmente humanizados. Na primeira semana em que foi ao ar, o programa foi baixado por mais de cinco milhões de usuários. Apesar de inovadora, a IA ainda está muito longe de substituir a singularidade do trabalho humano. A Microsoft é uma das grandes investidoras da OpenAI – nos últimos quatro anos, aproximadamente US$ 1 bilhão já foi investido na startup. Pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas que estão vindo para ficar, mas que ainda estão muito longe de substituir a singularidade do intelecto humano. Sem sombras de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. Isso é algo que, por enquanto, somente nós conseguimos fazer de forma verdadeiramente eficiente. (...) Aos primeiros olhares, o robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo. Porém, ainda que a IA seja aperfeiçoada cada vez mais e que suas interações fiquem ainda mais humanas, tem algo indispensável que seguirá sendo a espinha dorsal: o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. Experimentando o ChatGPT Antes de escrever este artigo, experimentei algumas vezes a plataforma (embora esteja apresentando instabilidades por conta do número excessivo de novos usuários). A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Os dados estão atualizados até meados de 2021, o que significa que, se você perguntar, por exemplo, “quem venceu as eleições em 2022 no Brasil?”, ele não poderá responder. Em seguida, logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. Portanto, não adianta pedir para que o robô “escreva um post para o Linkedin que seja capaz de viralizar”. Se assim o fizer, até terá uma resposta na tela, mas, ao copiar e colar a publicação na rede social, provavelmente não cumprirá seu objetivo. Repare que esses dois pontos observados (atualização da base de dados e comandos bem aplicados) necessitam dos indispensáveis olhares e pensamentos exclusivos de nós, humanos. São pontos que evidenciam que o auxílio da IA em nossas vidas não tornará as coisas tão simples e automatizadas assim. (...) Por fim, o desenvolvimento das novas IAs servirão, e muito, para contribuir com a nossa evolução. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. Sem dúvidas, os milionários investimentos que estão sendo aplicados nos darão tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Adaptado de: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/chatgpt- a-inteligencia-artificial-como-aliada-ou-a-substituta-da-mente- humana. Acesso em: 10 Mar.2023. 5 Tendo em vista aspectos linguísticos do texto em análise, assinale a alternativa correta. (A) O trecho “(...) você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos (...)” poderia ser reescrito, sem mudança sintática ou de sentido, da seguinte forma: “diversos conteúdos provavelmente impactaram você”. (B) Em “(...) o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção.” (parágrafo 05), o pronome destacado faz referência a – ainda requerida e tão citada no texto – ação humana para se manusear as IAs. (C) No trecho “(...), logo reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas.”, a forma verbal em destaque, juntamente ao uso de “se”, expressa noção de certeza, factualidade. (D) Em “A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações.” (parágrafo 06), o pronome destacado, nesse contexto, gera ambiguidade, podendo referir-se tanto à plataforma ChatGPT quanto ao leitor do texto. (E) Em “Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe” (parágrafo 09), o sujeito do verbo destacado é “ferramentas”. (ID origem 170371377 - Pág. 2 e 4) Como visto, as alegações do agravante relativas à incorreção da alternativa “B” envolvem, tanto quanto à gramática como no tocante à interpretação de texto, incursão nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora. Ambos os argumentos não apontam, portanto, para flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual a sua apreciação extrapola a atuação do Poder Judiciário autorizada pelo STF no Tema 485. Quanto à insurgência em relação às questões n. 24 e 25, verifico que o agravante defende que extrapolam o conteúdo previsto no Edital do certame, pois não constam da bibliografia indicada. De outro lado, a banca examinadora indicou que as alternativas corretas seriam, respectivamente, as alternativas “A” e “E”. Confiram-se abaixo as questões impugnadas: 24 O espaço da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) foi institucionalizado seguindo um modelo de vinculação entre o Estado brasileiro com suas regiões, evidenciando (A) as dificuldades em considerar tanto o território quanto a região como fragmentados. (B) o rigor quanto aos pressupostos metodológicos das Regiões de Influência das Cidades. (C) as similaridades culturais entre as cidades que constituem a RIDE-DF. (D) as disparidades politicas existentes nas diversas regiões que compõem a RIDE-DF. (E) a proposta de regionalização baseada nas características fisiográficas do território nacional. 25 A produção do espaço da RIDE-DF no atual momento é composto por diferentes macroprocessos. Em relação a esses macroprocessos, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para os citados a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. ( ) A expansão metropolitana de Brasília. ( ) A expansão da agropecuária moderna. ( ) As negociações para prestação de serviços junto aos países europeus. ( ) A integração do eixo Brasília-Anápolis- Goiânia. (A) V–V–F–F. (B) F–V–F–V. (C) V–F–V–V. (D) F–F–V–V. (E) V–V–F–V. (ID origem 170371377 - Pág. 8) No Edital de abertura (n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023), consta, no conteúdo programático para o certame, incluído na matéria “Atualidades”, o assunto “1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE” (ID origem 170371375 - Pág. 15). Trata-se, pois, justamente do tema abordado nas questões impugnadas. Outrossim, tenho que a bibliografia indicada no Edital configura mera referência para o candidato, de maneira que não se exige que contenha a resposta de todas as questões. O que define a extrapolação ou não da pergunta em relação ao conteúdo do edital é a sua compatibilidade com os assuntos previstos, o que, no presente caso, ocorreu, porquanto o tema “RIDE” foi expressamente indicado no Edital de abertura. E, ainda que assim não fosse, não localizei, nesta fase de análise superficial, a juntada do citado material bibliográfico nos autos de origem, de modo a viabilizar a análise do seu conteúdo. No tocante à questão n. 46, à qual a banca examinadora indicou como resposta correta a alternativa “E” (ID origem 170371378), o agravante afirma existir outra possibilidade de resposta (alternativa “A”). Os argumentos utilizados são no sentido de que os enunciados foram retirados do contexto da obra em que se basearam. Nas palavras do agravante, a banca examinadora “[...] pegou os trechos do doutrinador mencionado, reverteu o contexto e jogou limpo e seco na questão, fazendo que o candidato fosse induzido ao erro [...]” e que “[...] as questões objetivas não podem ser repletas de subjetividades [...]”. Abaixo, transcrevo a questão n. 46: 46 Considerando a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países, assinale a alternativa INCORRETA. (A) Os chamados “direitos fundamentais” devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado “Constituição” perder o sentido de sua existência. (B) Os “direitos humanos” se referem aos direitos inscritos em tratados e declarações ou previstos em costumes internacionais. (C) Os “direitos do homem” versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. (D) Os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta são denominados “direitos fundamentais”. (E) Os “direitos do homem” são aqueles direitos positivados que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano da proteção internacional. (ID origem 170371377 - Pág. 14) Diante das alegações do agravante, sobretudo no que concerne à retirada de contexto das alternativas e da dubiedade de sua interpretação, tenho que pretende que o Judiciário interfira nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora. Assim, à míngua de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade na questão impugnada, não se admite controle judicial sobre o tema. E, por fim, quanto à questão n. 51, cuja resposta correta, segundo a banca examinadora, é a alternativa “B” (ID 170371378 - Pág. 1), o agravante defende que deve ser anulada porque o conteúdo da alternativa “E” não estava previsto no Edital, uma vez que versa sobre o Decreto n. 24.643 (“Código de Águas”). A seguir, transcrevo a referida questão: 51 Assinale a alternativa correta acerca dos bens públicos. (A) O uso comum do bem público por particular admite duas modalidades, o uso comum ordinário, que está sujeito à remuneração, e o uso comum especial, que é limitado a determinada categoria de usuários. (B) Sobre as minas e jazidas, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. (C) O uso privativo dos bens públicos é o que a Administração Pública confere, mediante título jurídico individual, a pessoa ou grupo de pessoas determinadas, para que o exerçam, sem exclusividade, sobre parcela de bem público. (D) Diante da atual Constituição Federal, a competência para legislar sobre águas foi reservada privativamente aos Estados e Municípios, afastando a competência da União. (E) As águas públicas admitem o uso comum, sendo vedado o uso privativo. O uso comum é aberto a todos e, em regra, gratuito, podendo ser remunerado. (ID origem 170371377 - Pág. 16) (Grifou-se) Quanto ao tema, observo que o Edital previu, dentre os conteúdos da matéria “Noções de Direito Administrativo”, o assunto “bens públicos” (ID origem 170371375 - Pág. 15). Nesse aspecto, tenho que o tema abordado pela questão – águas públicas – está inserido no assunto “bens públicos”. Inclusive, a própria Constituição Federal – CF elenca quais as espécies de águas públicas que pertencem à União e aos Estados (arts. 20 e 26 da CF). Ademais, a classificação de bens públicos entre bem de uso comum, de uso especial e dominical é básica do tema e está prevista no art. 99 do Código Civil – CC. Outrossim, a própria bibliografia indicada pelo Edital para a matéria (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022; ID origem 170371375 - Pág. 16) aborda o tema objeto da questão, no Capítulo 16 – Bens Públicos, Subitem 16.8.8 – Águas Públicas, senão vejamos[1]: As águas públicas admitem o uso comum e o uso privativo. O uso comum é aberto a todos; é, em regra, gratuito, podendo ser remunerado, conforme artigo 103 do Código Civil; está sujeito ao poder de polícia do Estado, que compreende a regulamentação do uso, a fiscalização e a repressão; não tem, em regra, a natureza de direito subjetivo, podendo ser exercido, sem distinção, por todas as pessoas, nacionais e estrangeiras. O uso privativo depende de ato de outorga do Poder Público, disciplinado pelo Código de Águas, que prevê os institutos da autorização e da concessão, conforme o uso se destine ao interesse privado do usuário ou à prestação de serviço de utilidade pública (art. 43). O ato de outorga é dispensado quando se trate de derivações insignificantes. Desta feita, não identifiquei incompatibilidade entre o conteúdo inserido na questão n. 51 e a previsão editalícia. No tocante às alegações de vício de motivação em virtude da não apresentação de resposta individualizada ao recurso administrativo que o agravante afirma ter interposto, observei que, até a prolação da decisão ora recorrida, não tinha ocorrido manifestação dos agravados, de modo que não é possível saber se tal informação procede. Ademais, em análise preliminar, nem sequer localizei, nos autos de origem, prova do recurso interposto pelo agravante. Para além disso, a ausência de resposta individualizada ao suposto recurso não é suficiente para determinar a anulação das questões. No máximo, poder-se-ia cogitar determinar à banca examinadora a sua resposta. Nada obstante, esse não foi o pedido formulado em sede recursal pelo agravante. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] PIETRO, Maria Sylvia Zanella D. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. P. 918 E-book. ISBN 9786559643042. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643042/. Acesso em: 26 set. 2023.